Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-02.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JURANDIR LOPES MIRANDA - CPF: 103.221.831-20 (AGRAVANTE), JANDIR ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 017.124.831-70 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (AGRAVADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SEQUESTRO DE VALORES PAGOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA PARTE DEMANDADA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ATENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Inobstante a agravante tenha discorrido longamente acerca do prejuízo experimentado, depreende-se da atenta leitura dos autos, tanto nesta instância recursal quanto nos próprios autos de origem, que não há prova alguma do pagamento de valores em favor da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JURANDIR LOPES MIRANDA e JANDIR ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas de n. 1011526-55.2023.8.11.0002, ajuizada em face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os demandados, ora agravados, depositassem em juízo a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que em 17.03.2021, firmaram contrato (contrato no 28 QD: 34/2021), particular de compromisso de compra e venda de “CHÁCARA DE RECREIO PARAÍSO DOS LAGOS”, Lote: 28, Quadra: 34, Paraíso dos Lagos, localizado na Zona Rural do Município de Cuiabá – Rio Coxipó Mirim, no valor de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais).

Acrescentam que, na ocasião, também foi ofertado o rateio da rede de água, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e energia, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando a importância de 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), da qual pretendem ser ressarcidos, em razão de o empreendimento ter sido embargado por diversas irregularidades.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os demandados, ora agravados, depositassem em juízo a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde o exame liminar do recurso, não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada, notadamente a probabilidade do direito, que demanda não apenas a comprovação da relação jurídica entre as partes e o descumprimento da obrigação dos demandados, mas, também, prova de que houve o pagamento do valor perseguido.

Assim, inobstante a agravante tenha discorrido longamente acerca do prejuízo experimentado, depreende-se da atenta leitura dos autos, tanto nesta instância recursal quanto nos próprios autos de origem, que não há prova alguma do pagamento de valores em favor da parte agravada.

Neste caso, o simples argumento da parte agravante não é capaz de atender ao requisito da probabilidade do direito, que, na hipótese, depende da inequívoca comprovação de cada pagamento realizado que agora se pretende reaver.

Assim, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023